Tribunal: TJBA
Processo: 0303802-36.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303802-36.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAJUDA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como GILMARA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Dajuda dos Santos contra sentença que julgou extinta ação de alvará judicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC. A ação postulava o levantamento de valores deixados por Gilmara dos Santos Silva, falecida em 11/01/2012, sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção processual diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre a certidão do Oficial de Justiça; e (ii) saber se houve observância do princípio da não surpresa processual e das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Defensoria Pública é prerrogativa expressamente prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, no art. 148, inciso II, da Lei Complementar nº 26/2006 e no art. 186, § 1º, do CPC, tendo como objetivo facilitar o acesso à justiça e garantir o princípio constitucional do contraditório. 4. No caso em exame, não foi assegurada à Defensoria Pública a oportunidade de manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça que atestou a não localização da parte autora, documento determinante para a extinção do processo, violando-se o princípio da não surpresa processual (art. 10 do CPC). 5. A ausência da intimação legalmente prevista viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. "A extinção de processo sem resolução do mérito em ação patrocinada pela Defensoria Pública exige prévia intimação pessoal do órgão sobre elementos determinantes da decisão, sob pena de violação ao devido processo legal e às prerrogativas institucionais". Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0303802-36.2012.8.05.0150, em que figuram, como apelante MARIA DAJUDA DOS SANTOS e apelado o ESPÓLIO DE GILMARA DOS SANTOS SILVA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça